Tribunal: CARF
Processo: 11128.001732/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/10/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINAS. PREPARAÇÃO A BASE DE VITAMINAS E EXCEPIENTES PARA SER ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL. LAUDO LABORATORIAL.
Preparação constituída de Acetato de Vitamina E e Sílica Expandida. Laudo laboratorial indica que os excipientes tornam o produto apto para o uso específico preferencial a sua aplicação geral, afastando a classificação no capítulo 29. RGI-1. Nota 1, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do Capítulo 29.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/10/2009
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84, I, da MP 2.158-35/2001) e tratando-se de processo administrativo pendente de julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, a, CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de fundamento legal.
INCLUSÃO NA DI DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO E NCM INCORRETAS. MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO.
Aplica-se a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos casos em que a NCM e a descrição do produto foram incorretamente informadas na DI. Inaplicabilidade do ADN Cosit no 12/97.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/10/2009
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF c/c a decisão do STF, no julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo da Cofins-Importação.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/10/2009
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS-Importação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001732/2010-87
ACÓRDÃO
3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADISSEO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/10/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINAS. PREPARAÇÃO A BASE DE VITAMINAS E
EXCEPIENTES PARA SER ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL. LAUDO
LABORATORIAL.
Preparação constituída de Acetato de Vitamina "E" e Sílica Expandida.
Laudo laboratorial indica que os excipientes tornam o produto apto para o
uso específico preferencial a sua aplicação geral, afastando a classificação
no capítulo 29. RGI-1. Nota 1, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do Capítulo 29.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/10/2009
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84, I, da
MP 2.158-35/2001) e tratando-se de processo administrativo pendente de
julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art.
106, II, "a", CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de
fundamento legal.
INCLUSÃO NA DI DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO E NCM INCORRETAS. MULTA
POR FALTA DE LICENCIAMENTO.
Aplica-se a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos casos em que a NCM
e a descrição do produto foram incorretamente informadas na DI.
Inaplicabilidade do ADN Cosit no 12/97.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/10/2009
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
2
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869,
de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias
estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins
incidentes sobre importação na base de cálculo da Cofins-Importação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/10/2009
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869,
de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias
estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins
incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS-Importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, (i) para que sejam alteradas as exigências de PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação, além das multas de ofício e dos acréscimos legais
correspondentes, adequando a exigência ao decidido no Recurso Extraordinário no 559.937/RS e
(ii) para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo
legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do
CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 295-308, contra o Acórdão no 12-106.637 da
14a Turma da DRJ/RJO, exarado em sessão realizada aos 29/03/2019, que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário exigido.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 31, referente
ao Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação e ao
PIS/COFINS, incidentes em função de erro na classificação de mercadoria
importada.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica por ter sido
verificado erro de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a
despacho através da Declaração de Importação 09/1.495.346-4, registrada em
28/10/2009.
3. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:
1 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Por meio da Declaração de Importação n° 09/1495346-4, registrada em
28/10/2009, o importador ADISSEO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, submeteu a
despacho de importação, a seguinte mercadoria:
-
VITAMINA
E
(ACETATO
DE
DL-ALFA-TOCOFEROL)
ESTABILIZADO
NA
CONCENTRACAO MIN. DE 500 UI/g.
NOME COMERCIAL: MICROVIT E PROMIX 50.
USO: SUPLEMENTO VITAMINICO PARA ALIMENTACAO ANIMAL.
FÓRMULA QUIMICA: C31 H52 03 ASPECTO: PÓ.
A mercadoria foi enquadrada no código tarifário 2936.28.12 - Acetato de D - ou DL
- alfa - tocoferol, com as alíquotas do Imposto de Importação de 0 %, e do Imposto
sobre Produtos Industrializados de 0 %.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
4
Quando da formalização do despacho, o importador solicitou a redução da
alíquota do PIS/PASEP e para a COFINS para 0% com base no artigo 1°, inciso I do
Decreto n° 6.426/2008.
A conferência física da mercadoria, que foi realizada com a retirada de amostras
para exame laboratorial.
2- IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA SUBMETIDA A DESPACHO.
0 Laboratório de Análises emitiu o Laudo n° 3126/2009-1, em 18/12/2009,
concluindo tratar-se a mercadoria submetida a despacho de:
1) NÃO SE TRATA SOMENTE DE ACETATO DE TOCOFEROL ACETATO DE VITAMINA
E).
TRATA-SE DE PREPARAÇÃO CONTENDO ACETATO DE TOCOFEROL (ACETATO DE
VITAMINA E) E EXCEPIENTES COMO AS SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS A BASE DE
SILICA, UMA PREPARAÇÃO EXPECIFICAMENTE FORUMLADA PARA SER UTILIZADA
EM RAÇÃO ANIMAL.
2) TRATA-SE DE PREPARAÇÃO ESPECIFICAMENTE ELABORADA PARA SER
ADICIONADA A RAÇÃO ANIMAL E/OU PRÉ-MISTURA.
3) SEGUNDO LITERATURA TÉCNICA ESPECÍFICA, A MERCADORIA ENCONTRA-SE
ESPECIFICAMENTE PREPARADA PARA SER ADICIONADA As RAÇÕES ANIMAIS,
DESTINADAS A ENTRAR NA FABRICAÇÃO DOS ALIMENTOS "COMPLETOS" OU
"COMPLEMENTARES"
DESIGNADOS
COMERCIALMENTE
PRÉ-MISTURAS
DESTINADA A DEFENDER A SAÚDE DO ANIMAL.
3) AS SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS A BASE DE SÍLICA NÃO SÃO ADITIVOS
UTILIZADOS PARA CONSERVAÇÃO OU TRANSPORTE DO ACETATO DE VITAMINA E.
(...) A vista dos resultados apresentado no Laudo de Análises, o importador foi
intimado a recolher os gravames legais devidos, pela desclassificação do código
tributário declarado.
0 importador não concordou com a exigência, e solicitou nova análise do processo
com base na Decisão COANA N° 002, mercadoria 1, que relata sobre a
classificação fiscal da mercadoria e esclarece melhor a conclusão do Laudo n°
3126/2009-1.
Em atendimento ao solicitado pelo importador foi feito aditamento ao pedido Lab
n° 3570/09 com o seguinte questionamento:
1) Confirmar se a mercadoria despachada trata-se de Vitamina E adsorvida em
sílica EXPANDIDA, contendo, no mínimo 500 unidades internacionais de vitamina E
por grama de sólido?
2) Considerando a denominação do Laudo de análise da mercadoria despachada
acima, informar se a " preparação especificamente formulada para ser utilizada
em ração animal" é constituída de uma mistura de diversos elementos nutritivos
destinadas a entrar na fabricação dos alimentos completos ou complementares?
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
5
3) Os excipientes encontrados na mercadoria analisada, como as substâncias
inorgânicas à base de sílica modificam o caráter do acetato di-alfa-tocoferol ou
somente atuam com agentes sua conservação ou transporte?
Em respostas aos quesitos acima formulados o Laboratório de Análises esclarece o
seguinte:
1)...TRATA-SE DE PREPARAÇÃO CONSTITUÍDA DE ACETATO DE VITAMINA "E" E
SÍLICA EXPANDIDA, COM TEOR DE 449 UI/G DE ACETATO DE VITAMINA E".
2) TRATA-SE DE PREPARAÇÃO ESPECIFICAMENTE ELABORADA PARA SER
ADICIONADA A RAÇÃO ANIMAL E/OU PRÉ-MISTURA. SEGUNDO LITERATURA
TÉCNICA
ESPECÍFICA,
A
MERCADORIA
ENCONTRA-SE
ESPECIFICAMENTE
PREPARADA PARA SER ADICIONADA 'As RAÇÕ ES ANIMAIS, DESTINADAS A
ENTRAR
NA
FABRICAÇÃO
DOS
ALIMENTOS
"COMPLETOS"
OU
"COMPLEMENTARES"
DESIGNADOS
COMERCIALMENTE
PRÉ-MISTURAS
DESTINADA A DEFENDER A SAÚDE DO ANIMAL. A ADIÇÃO DE ACETATO DE
VITAMINA E NA RAÇÃO ANIMAL É INDICADA NA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA E NOS
ANIMAIS, OU SEJA, UM SUPLEMEMNTO DIETÉTICO.
3) AS SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS A BASE DE SÍLICA NÃO SAO ADITIVOS
UTILIZADOS PARA CONSERVAÇÃO OU TRANSPORTE DO ACETATO DE VITAMINA E.
(...) Após a análise do referido aditamento as exigências foram mantidas e como o
importador continuava a discordar a Declaração de Importação foi encaminhada
a EQLAP para a elaboração do respectivo Auto de Infração.
3 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CÓDIGO NCM DECLARADO.
A mercadoria importada foi classificada no código NCM 2936.28.12 Acetato de D -
ou DL-alfa-tocoferol.
0 Laudo técnico acima referenciado e seu aditamento identificou a mercadoria
como sendo uma Preparação constituída de Acetato de Vitamina "E" e Sílica
Expandida. Por sua vez o importador descreve o produto como sendo VITAMINA E
(ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL), contendo uma concentração de min. de 500
UI/G, cuja finalidade 6. de suplemento vitamínico para alimentação.
(...) Já as notas explicativas da posição 2309, por sua vez, esclarecem que nela se
incluem as preparações destinadas a entrar na fabricação dos alimentos
completos e alimentos complementares para nutrição animal.
Como a mercadoria em tela foi caracterizada como sendo uma preparação
especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-misturas,
e segundo as notas explicativas acima transcritas concluímos que a mercadoria
em tela classifica-se no código 2309.90.90.
(...) 002 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE Para realizar a presente importação, a empresa
interessada solicitou e obteve o Licenciamento de Importação NÃO automático n°
09/2096235-9.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
6
0 Licenciamento de Importação foi deferido pelo Ministério da Agricultura, para a
mercadoria classificada no código NCM 2936.28.12, ou seja, VITAMINA E
(ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL)
Submetida a análise laboratorial, ficou constatado que a mercadoria efetivamente
submetida a despacho trata-se de Preparação constituída de Acetato de Vitamina
“E” e Sílica Expandida.
A vista do que aqui foi exposto, conclui-se que a mercadoria realmente submetida
a despacho, ingressou no país ao desamparo de Licenciamento de Importação,
visto a anuência obtida, haver sido concedida para um produto do Capítulo 29, de
constituição química definida e não para uma preparação classificável imo código
NCM 2309.90.90.
(...) 003 - MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL
O importador ADISSEO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, submeteu a despacho
por meio do Despacho de Importação n° 09/1495346-4, a mercadoria nela
descrita.
Ocorre que, em ato de conferência física, realizada com a emissão do Laudo de
Análises n° 3126/2009-1 e seu aditamento, pelo Laboratório de Análises Falcão
Bauer, constatou-se que a mercadoria efetivamente despachada classifica-se no
código NCM 2309.90.90, por se tratar de: Preparação constituída de acetato de
Vitamina “E” e Sílica Expandida.
Assim sendo, aplica-se por meio deste Auto de Infração, a multa prevista no artigo
84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a
redação dada pelo artigo 69, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
4. Conforme o Relatório Fiscal, por ocasião da conferência física e antes da
entrega antecipada das mercadorias, foram retiradas amostras para solicitação de
exames laboratoriais a fim de se proceder à perfeita identificação das mercadorias
importadas.
5. Os resultados dos exames foram consubstanciados assim:
5.1. No Laudo do Laboratório de Análises L.A. Falcão Bauer no 3126/2009-1, às fls.
44 a 49:
Amostra: MICROVIT E PROMIX 50
(...)
Conclusão Trata-se de Preparação contendo Acetato de Tocoferol (Acetato de
Vitamina E) e Excipientes como as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, na
forma de pó.
(...) Respostas aos Quesitos
1. Não se trata somente de Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
7
Trata-se de Preparação contendo Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e
Excipientes como as Substâncias Inorgânicas a base de Sílica, uma Preparação
especificamente formulada para ser utilizada em ração animal.
2. Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração
animal e/ou pré-mistura.
3.
Segundo
Literatura
Técnica
Específica,
a
mercadoria
encontra-se
especificamente preparada para ser adicionada às rações animais, destinada a
entrar na fabricação dos Alimentos "completos" ou "complementares",
designadas comercialmente pré-misturas, destinada a defender a saúde do
animal.
Segundo Resolução n°4 de 24 de novembro de 1988 e Literaturas Técnicas, o limite
máximo de Dióxido de Silício (Substâncias Inorgânicas a base de Sílica) g/100g ou
g/100mL, a ser adicionado como aditivo em alimentos para consumo humano é de
2 g/100g ou g/100mL, dependendo do alimento.
4. Quanto aos fatores essenciais de qualidade de uso e de sua comercialização,
consultar Órgão Competente (Ministério da Agricultura).
- Aditamento ao Pedido LAB 3570/09- EQCOF
Após análise do laudo Análise nr. 3226/2009-1 e da exigência do AFRF que efetuou
a conferência física das mercadorias despachadas e a petição do importador
datada de 14/01/2010 discordando do resultado, solicito:
1) Confirmar se a mercadoria despachada trata-se de "Vitamina E adsorvida em
sílica expandida contendo no mínimo 500 unidades internacionais de vitamina E
por rama de sólido”?
2) Considerando a denominação no Laudo de Análise da Mercadoria despachada
acima informar se a "preparação especificamente formulada para ser utilizada em
ração animal” é constituída de uma mistura de diversos elementos nutritivos
destinadas a entrar na fabricação dos alimentos completos ou complementares?
3) Os excipientes encontrados na mercadoria analisada, como as substâncias
inorgânicas a base de sílica modificam o caráter do acetatodi-alfa-tocoferol ou
somente atuam como agentes sua conservação ou transporte?
4) Demais informações que julgar necessárias.
(...) Em atendimento à solicitação de Aditamento referente à mercadoria
"MICROVIT E PROMIX 50", Laudo de Análise 3126/2009-1 de 18/12/2009, Pedido
de Exame Lab. 3570/EQCOF, informamos:
O número do Laudo de Análises referente à Lab. 3570109-EQCOF é o de n°
3126/2009-1 e não 3226/2009-1.
Em função da solicitação de aditamento ao Laudo 312612009-1, realizamos novos
ensaios na mercadoria acima referenciada, conforme segue:
Resultados das Análises (em função da solicitação de aditamento)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
8
Teor de Acetato de Vitamina E (base seca): 449 Ul/g
Perda por Secagem (105°C/massa constante): 3,6%
Identificação Química: positiva para Sílica Expandida.
Respostas aos Quesitos, formulados na solicitação de aditamento ao Laudo
3126/2009-1
1) De acordo com as análises realizadas a mercadoria em epígrafe trata-se de
Preparação constituída de Acetato de Vitamina E e Sílica Expandida, com teor de
449UI/g de Acetato de Vitamina E.
2) Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração
animal e/ou pré-mistura.
Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, destinada a entrar na
fabricação dos Alimentos "completos" ou "complementares", designadas
comercialmente pré-misturas, destinada a defender a saúde do animal. A adição
de Acetato de Vitamina E na ração animal é indicada na deficiência de Vitamina E
nos animais, ou seja, um suplemento dietético.
3) As Substâncias Inorgânicas à base de Sílica não são aditivos utilizados para
conservação ou transporte do Acetato de Vitamina E.
As Substâncias Inorgânicas à base de Sílica são excipientes utilizados como
diluentes e/ou adsorventes e têm a função de proteger a Vitamina, na etapa
posterior, ou seja, no processo de fabricação da Ração Animal, facilitando a
dosagem da Vitamina de maneira uniforme nas Rações.
Salientamos que, não encontramos citações em Referências Bibliográficas da
necessidade do Acetato de Vitamina E ser comercializado com excipientes, por
motivo de conservação ou transporte.
4) As Vitaminas são adicionadas na ração animal com o objetivo de suprir a
carência destas, resultante da dieta inadequada, comum em animais confinados
que se alimentam unicamente à base de ração, bem como consequência da má
absorção devida a anormalidade intestinal ou diarréia crônica ou necessidade
aumentada pela gravidez, lactação, crescimento e certas disfunções orgânicas
como o stress.
Normalmente, essas vitaminas são granuladas ou compactadas, por meio da
adsorção da substância ativa em excipientes como Substâncias Inorgânicas
compatíveis, na presença de um ligante, como Polissacarídeos, Derivados de
Celulose, Matérias Protéicas, etc.
A razão das Vitaminas apresentarem-se preparadas da maneira descrita acima se
deve ao uso específico a que se destinam, ou seja, adição à ração animal. Nesta, é
fundamental a garantia da integridade das Vitaminas. Para tanto, na produção de
ração animal balanceada exige-se que todos os seus constituintes permitam
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
9
facilidade de dispersão e homogeneização, resistam às condições adversas do
manuseio, em termos da presença de outras substâncias, da variação de
temperatura e umidade e das agressões físicas, mantendo-se inalteradas.
(...)
6. Portanto, de acordo com o Laudo do Laboratório de Análises L.A. Falcão Bauer
no 3126/2009-1, às fls. 44 a 49, a mercadoria classificada sob o código tarifário
NCM 2936.28.12 (Acetato de D - ou DL-alfa-tocoferol), submetida a despacho,
divergente da apurada no exame laboratorial, classifica-se no código NCM
2309.90.90 (Outras preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais),
sujeita à tributação para o II, PIS, COFINS e Multas.
DA IMPUGNAÇÃO
7. A ciência do contribuinte ocorreu em 19.03.2010, conforme fls. 05 tendo
ingressado com a Impugnação, vide fls. 66 a 79, em 24.03.2010, em apertada
síntese:
7.1. A mercadoria importada pela lmpugnante é vitamina, que foi por ela
classificada dentro da posição 2936 da NCM - Provitaminas e vitaminas, naturais
ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os
seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não
entre si, mesmo em quaisquer soluções.
7.2. Da leitura dos laudos que instruíram a fiscalização percebe-se claramente que
a presença do excipiente na mercadoria importada não tem nenhuma outra
função que não seja possibilitar o transporte, manuseio, utilização e conservação
daquela vitamina.
7.3. A fiscalização em nenhum momento buscou verificar qual seria a função dos
excipientes apontados pelo laudo. Os excipientes não tornam os produtos aptos
para uma função diferente de sua aplicação geral, ou seja: os produtos são
vitaminas cuja presença de excipientes os tornam aptos a serem utilizados como
vitaminas.
7.4. A fiscalização deixou de obedecer ao que fora determinado pela COANA em
resposta a consultas formuladas pelo SINDIRACOES — Sindicato Nacional da
Indústria de Rações, entidade de classe que representa a Impugnante. Deste
modo feriu gravemente princípios constitucionais como o da segurança jurídica e
do direito adquirido.
7.5. Para o produto descrito na Adição 002, Vitamina "E" para uso em alimentação
animal, de nome comercial MICROVIT E PROMIX 50, a COANA proferiu a decisão
n° 02 de 29 de abril de 1999 no processo 10168.003158/98-97, determinando que
o mesmo fosse classificado no código 2936.28.12.
7.6. Deve ser afastada também a cobrança das multas administrativas lançadas no
Auto de Infração. Conforme se expôs acima a Impugnante classificou
corretamente a mercadoria, não havendo que se falar em infração por declaração
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
10
inexata. Além disso, a Impugnante não descreveu incorretamente a mercadoria.
Sua formulação e sua função foram indicadas corretamente, conforme se verifica
na DI.
É o Relatório
A DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário. O Acórdão n.o 12-106.637 - 14a Turma da DRJ/RJO, está assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2009
COMEX. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à
competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, o art. 26-
A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF, publicada no D.O.U.
em 22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
COMEX. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento Administrativo Fiscal é inquisitório, e por isso não se aplica a
ampla defesa e o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa,
quando após a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento fiscal
ou da autuação, o interessado tem plena ciência dos atos processuais e suas
motivações.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É cabível a autuação fiscal incidente sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada quando se constata erro de classificação fiscal na NCM.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da decisão de julgamento (fl. 192), a autuada interpôs Recurso Voluntário
(fls. 195-208), entabulando os seguintes argumentos:

Alega que a vitamina “E” importada pela DI no 09/1495346-4, de
nome comercial MICROVIT E PROMIX 50, é um produto químico orgânico
que não está em estado puro, mas não perdeu sua característica de
vitamina ou teve sua função alterada pela presença de excipientes, que são
admitidos conforme Notas Legais do Capítulo 29, ainda que destinada ao
uso em ração animal;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
11

Sustenta que a presença de sílica na fórmula da mercadoria não a
torna apta a uso diferente da aplicação geral das vitaminas;

Alega que a reclassificação da mercadoria na posição NCM
2309.90.90 está equivocada pela leitura das NESH da posição 2309, que
excluem expressamente as vitaminas;

Aduz que o entendimento firmado em precedentes do CARF é no
sentido de excluir a classificação da vitamina como tal para enquadrá-la na
Posição NCM/SH 2309 quando atendidas simultaneamente as duas
condições: o produto perdeu o caráter de vitamina e tornou-se apto para
uso específico em detrimento de sua aplicação geral;

Alega que o laudo que embasou a autuação é contraditório porque
sustenta que os elementos à base de sílica presentes na mercadoria não
consistem em estabilizantes, antiaglomerantes ou agentes antipoeira, mas
sim excipientes utilizados para proteger a vitamina no processo de
fabricação de ração animal;

Alega que a mercadoria é um produto sintético, não é obtido pelo
tratamento de matérias animais ou vegetais, não incidindo a Nota Legal 1
do Capítulo 23, inviabilizando a adoção da Posição NCM/SH 2309;

Sustenta que a Decisão COANA no 02, de 29 de abril de 1999,
solucionou consulta formulada por órgão de classe que representa a
Recorrente classificou a mercadoria denominada comercialmente Microvit
E Promix 50 como vitamina, no código NCM 2936.28.12;

Aduz que descreveu o produto importado corretamente, que
declarou a presença das substâncias à base de sílica e a destinação à
alimentação animal, e não incorreu em infração por declaração inexata,
mesmo que hipoteticamente tenha se equivocado na declaração da
classificação fiscal;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora

Da Competência para Julgamento do Feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
12

Da Admissibilidade do Recurso
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do Processo
Trata o presente de auto de infração lavrado para constituição do crédito tributário
decorrente da reclassificação tarifária de mercadorias amparadas pela DI no 09/1495346-4, a título
das diferenças de tributos e acréscimos legais, com imposição da multa prevista no art. 84, inciso I,
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul) e da multa
administrativa ao controle das importações prevista no art. 706, inciso I, alínea "a" do Decreto no
6.759/2009 (multa de trinta por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria desamparada de
licença de importação).
As mercadorias declaradas na DI no 09/1495346-4, registrada em 28/10/2009,
foram descritas como “VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL) ESTABILIZADO NA
CONCENTRACAO MIN. DE 500 Ul/g, NOME COMERCIAL: MICROVIT E PROMIX 50. USO:
SUPLEMENTO VITAMINICO PARA ALIMENTACAO ANIMAL. FÓRMULA QUIMICA: C31 H52 O3
ASPECTO: PO. COLORACAO: CREME A BEGE. EMBALAGEM: SACOS DE PAPEL DE 25kg.
TEMPERATURA DE CONSERVACAO: AMBIENTE SECO E AREJADO. PRODUTO NAO E DE ORIGEM
ANIMAL NAO CONTEM E NAO E PRODUZIDO A PARTIR DE ORGANISMO GENETICAMENTE
MODIFICADO. REGISTRO NO MAPA No, SP-09922 30006. CAS No.: 7695-91-2” (fls. 32-35).
No curso conferência aduaneira, a verificação física foi realizada com a retirada de
amostras para exame laboratorial, em cujo resultado a mercadoria foi identificada como sendo
uma “preparação contendo acetato de tocoferol (acetato de vitamina E) e excipientes como as
substâncias inorgânicas a base de sílica, uma preparação especificamente formulada para ser
utilizada em ração animal e/ou pré-mistura” (Laudo de Análise no 3226/2009-1 às fls 47-48).
O laudo expedido pelo laboratório credenciado da RFB acrescentou que, segundo
literatura técnica específica, “a mercadoria encontra-se especificamente preparada para ser
adicionada as rações animais, destinadas a entrar na fabricação dos alimentos "completos" ou
"complementares" designados comercialmente pré-misturas destinada a defender a saúde do
animal” e esclareceu que “as substancias inorgânicas a base de sílica não são aditivos utilizados
para conservação ou transporte do acetato de vitamina E”.
O
Auditor-Fiscal
responsável
pela
conferência
aduaneira
determinou a
reclassificação fiscal da mercadoria para a NCM 2309.90.90 com amparo no Laudo de Análise no
3226/2009-1, e o importador solicitou “nova análise do processo com base na Decisão COANA no
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
13
002, mercadoria 1, que relata sobre a classificação fiscal da mercadoria e esclarece melhor a
conclusão do Laudo n° 3126/2009-1” (fl. 51).
A Decisão COANA no 002, de 29/04/1999, diz respeito à consulta sobre classificação
fiscal formulada por Sindirações - Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, e trata
do produto descrito como “Vitamina E adsorvida em sílica expandida, contendo, no mínimo, 500
unidades internacionais de vitamina E por grama de sólido” (fls. 118-123). As mercadorias objeto
da consulta são de nome comercial “Microvit E Promix 50” e “Rovimix E-50 Adsorbato”.
O código eleito na Decisão COANA no 002/1999 foi a NCM 2936.28.12, com
fundamento nos seguintes dispositivos legais: “NESH, aprovada pelo Decreto no 435, de
28/01/1992, com redação dada pela IN SRF No 123/98 (posições 2106 e 2309, Capítulo 29 e
posição 2936); RGI 1a. (texto da posição 2936) e 6a. (texto da subposição 2936.28) e RGC-1 (texto
do código 2936.28.12) e Notas 1c) e 1f) do Capitulo 29, todas da TEC aprovada pelo Decreto N o
1343/94 com redação dada pelo Decreto No 2376/97”.
Em função das contrarrazões do importador quanto à exigência formulada na DI no
09/1495346-4, o Auditor-Fiscal solicitou o aditamento do laudo laboratorial, para que fossem
respondidos novos quesitos, dentre os quais o questionamento sobre a função dos excipientes
encontrados na mercadoria analisada, como as substâncias inorgânicas a base de sílica, se
somente atuavam como agentes na conservação ou transporte do acetato de vitamina E (fl. 46).
O Laudo de Análise No 3126/2009-1 ADITAMENTO (fls. 47-48) informou que foram
realizados novos ensaios em função do pedido de aditamento, atestou que o teor de Acetato de
Vitamina E (base seca) era de 449 Ul/g, descreveu a mercadoria como “Preparação constituída de
Acetato de Vitamina E e Sílica Expandida, com teor de 449UI/g de Acetato de Vitamina E”, e
reiterou que “as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica não são aditivos utilizados para
conservação ou transporte do Acetato de Vitamina E”.
O laudo expedido pelo laboratório credenciado da RFB acrescentou que as
Substâncias Inorgânicas à base de Sílica são “excipientes utilizados como diluentes e/ou
adsorventes e têm a função de proteger a Vitamina, na etapa posterior, ou seja, no processo de
fabricação da Ração Animal, facilitando a dosagem da Vitamina de maneira uniforme nas Rações”
e que não foram encontradas citações em “Referências Bibliográficas” acerca da necessidade de o
Acetato de Vitamina E ser comercializado com excipientes, por motivo de conservação ou
transporte.
Em função de nova discordância do importador (fl. 50), o crédito tributário exigido
foi constituído através do auto de infração formador deste PAF no 11128.001732/2010-87, e o
importador obteve a autorização para desembaraço das mercadorias com base na Portaria MF no
389, de 13/10/1976, por meio de depósito extrajudicial no processo no 11128.002922/2010-11,
apenso a este.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
14
Do Mérito
Da Classificação Fiscal
A classificação das mercadorias é regida por 6 (seis) Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) além das Regras Gerais Complementares (RGC). As
regras têm predominância umas sobre as outras de forma que o classificador só utilizará a regra
seguinte caso a anterior não lhe permita classificar o seu produto. Assim, só será utilizada a RGI-2
caso a RGI-1 não permitir classificar a mercadoria e assim sucessivamente. As regras gerais devem
ser empregadas em ordem sequencial, utilizando-se, primeiramente, a RGI-1 e, se esta não for
suficiente, passa-se à regra seguinte, e assim sucessivamente.
A RGI-1 nos ensina que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI-2 a 5).
A RGI-6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Essas mesmas regras aplicam-se, mutatis mutandis, para o enquadramento de um
produto nos itens e subitens de uma subposição (Regra Geral Complementar no 1 – RGC-1).
Portanto, consoante a RGI-1, os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm
apenas valor indicativo, ou seja, não possuem força legal, e a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), em seu artigo 94, parágrafo
único, estabelece que para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do conteúdo das
posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul deve ser feita com observância
das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais Complementares e das Notas
Complementares e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-lei no
1.154/1971, art. 3o, caput).
A determinação da classificação fiscal segundo as Regras acima demanda o
conhecimento da mercadoria. Especialmente no caso de produtos da indústria química e
indústrias conexas (conforme declarado pelo importador, no Capítulo 29 da nomenclatura, dos
produtos químicos orgânicos), a identificação da mercadoria geralmente requer a elaboração de
laudo para esclarecer questões técnicas específicas.
Em que pese a Recorrente alegar que o laudo que embasou a autuação é
contraditório por ter atestado que os elementos à base de sílica presentes na mercadoria não
consistem em estabilizantes, antiaglomerantes ou agentes antipoeira, mas sim excipientes
utilizados para proteger a vitamina, os fundamentos do Recurso Voluntário versam sobre a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
15
interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura. A Recorrente
também não questionou o teor de Acetato de Vitamina E encontrado na amostra conforme o
aditamento do laudo original.
Os laudos que lastrearam a autuação (original e aditamento) são os únicos
documentos que esclarecem questões técnicas sobre a identificação da mercadoria, e a autuada
se limitou a acostar à peça impugnatória cópias de Decisões da COANA exaradas em 1999 (fls.
118-149), que dizem respeito a consultas sobre classificação fiscal formulada por Sindirações -
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal para os produtos de nomes comercias
Microvit E Promix 50, Rovimix E-50 Adsorbato, MicrovitTM AD3 SUPRA 500/100, Rovimix® AD3
500/100, Microvit A Supra 500, Microvit H Promix 2000, Rovimix H2, MicrovitTM B12 Promix (1.000
ou 10.000) e Vitamina B12 Feed Grade.
No que diz respeito ao produto Microvit E Promix 50, que tem a mesma designação
das mercadorias amparadas pela DI no 09/1495346-4, consta na Decisão COANA no 002, de
29/04/1999, que o consulente Sindirações prestou as seguintes informações do produto:
“Composição
No mínimo 500 unidades internacionais de vitamina E (cada unidade internacional
de vitamina E equivale a 1 mg de acetato de di-alfa-tocoferol) por grama de
sólido, o qual é constituído de sílica expandida (SiO2 na forma ácida). Em termos
industriais a mercadoria em pauta consiste na mistura de 54% de vitamina E, na
forma oleosa (contendo no mínimo 93,5% de acetato de di-alfa-toco feral) com
46% de sílica expandida. Essa sílica confere fluidez ao acetato de vitamina E,
facilitando assim o seu manuseio, mas não modifica as suas características e nem
o destina a fins particulares.
Processo de obtenção:
O acetato de dl-alfa-tocoferol é preparado pela reação do dl-alfa-tocoferol com
anidrido acético, sendo obtido na forma oleosa. Este óleo é então adsorvido por
sílica expandida (SiO2 na forma ácida) produzindo deste modo um pó fino, fluido
e de fácil manuseio para a fabricação de premixers, os quais são um dos insumos
básicos para a produção de rações.”
Vale mencionar que a Instrução Normativa RFB no 1464/2014 revogou todos os atos
administrativos relativos à classificação fiscal de mercadorias anteriores a 31 de dezembro de
2001 a partir de sua entrada em vigor:
Instrução Normativa RFB no 1464, de 8 de maio de 2014
Publicado(a) no DOU de 09/05/2014, seção 1, página 21
Dispõe sobre o processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
16
Art. 36. Os atos administrativos relativos à classificação fiscal de mercadorias,
anteriores a 31 de dezembro de 2001, inclusive, ficam revogados após a entrada
em vigor desta Instrução Normativa.
Art. 37. Esta Instrução Normativa entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de
sua publicação no Diário Oficial da União.
O aditamento ao Laudo de Análise no 3226/2009-1 informa que o produto Microvit
E Promix 50 é uma “Preparação constituída de Acetato de Vitamina E e Sílica Expandida, com teor
de 449UI/g de Acetato de Vitamina E” e que as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica
identificadas são “excipientes utilizados como diluentes e/ou adsorventes e têm a função de
proteger a Vitamina, na etapa posterior, ou seja, no processo de fabricação da Ração Animal,
facilitando a dosagem da Vitamina de maneira uniforme nas Rações” e que não foram
encontradas citações em “Referências Bibliográficas” acerca da necessidade de Acetato de
Vitamina E ser comercializado com excipientes, por motivo de conservação ou transporte.
A controvérsia sobre a classificação fiscal está adstrita ao texto das Posições
NCM/SH 29.36 e 23.09 adotadas, respectivamente, pela Recorrente e pela fiscalização.
29.36 - Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo
os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Dentre os “Dispositivos Legais” mencionados pela COANA na Decisão no 002, de
29/04/1999, como fundamento para classificação do produto Microvit E Promix 50 no código
2936.28.12 encontram-se as Notas 1c) e 1f) do Capítulo 29. Transcrevo a seguir o texto das
referidas Notas:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de
açúcares, e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de
constituição química definida ou não;
d) as soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
17
transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral;
f) os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um
estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua
conservação ou transporte;
g) os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma
substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a
finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que
essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos específicos
de preferência à sua aplicação geral;
h) os produtos seguintes, de concentração-tipo, destinados à produção de
corantes azóicos: sais de diazônio, copulantes utilizados para estes sais e aminas
diazotáveis e respectivos sais.
(...) (destaquei)
Consoante se extrai das Notas, o Capítulo 29 compreende produtos da posição
NCM/SH 29.36 apresentados isoladamente, mesmo contendo impurezas, de constituição química
definida ou não (Nota 1 c), no caso, abrangendo vitaminas sem a adição de outro composto.
O enquadramento nas posições do Capítulo 29 também não é prejudicado se os
produtos da posição NCM/SH 29.36 forem adicionados de um “estabilizante (ou mesmo de um
agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte”, de “uma substância
antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua
identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral”.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do Capítulo 29 trazem as
seguintes orientações:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições da Nota 1 do
Capítulo.
A) Compostos de constituição química definida
(Nota 1 do Capítulo)
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por
exemplo) cuja composição é definida por uma relação constante entre seus
elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural único. Numa
rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente
contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
18
a sua fabricação (incluída a purificação) estão excluídos do presente Capítulo. Por
conseqüência, um produto constituído, por exemplo, por sacarina misturada com
lactose, a fim de que possa ser utilizado como edulcorante, está excluído do
presente Capítulo (ver Nota Explicativa da posição 29.25).
Estes compostos podem conter impurezas (Nota 1 a)). O texto da posição 29.40
cria uma exceção a esta regra porque, relativamente aos açúcares, restringe o
âmbito da posição aos açúcares quimicamente puros.
O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no
composto químico distinto resulta, exclusiva e diretamente, do processo de
fabricação (incluída a purificação). Essas substâncias podem provir de qualquer
dos elementos que intervêm no curso da fabricação, e que são essencialmente os
seguintes:
a) matérias iniciais não convertidas,
b) impurezas contidas nas matérias iniciais,
c) reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação),
d) subprodutos.
No entanto, convém referir que essas substâncias não são sempre consideradas
“impurezas” autorizadas pela Nota 1 a). Quando essas substâncias são
deliberadamente deixadas no produto para torná-lo particularmente apto para
usos específicos de preferência a sua aplicação geral, não são consideradas
impurezas admissíveis. Assim exclui-se o produto constituído por uma mistura de
acetato de metila com o metanol, deliberadamente deixado para torná-lo apto a
ser utilizado como solvente (posição 38.14). Relativamente a alguns produtos (por
exemplo, etano, benzeno, fenol e piridina), há critérios específicos de pureza que
são indicados nas Notas Explicativas das posições 29.01, 29.02, 29.07 e 29.33.
Os compostos de constituição química definida, apresentados isoladamente,
classificados no presente Capítulo, podem apresentar-se em solução aquosa. Com
as mesmas reservas que as indicadas nas Considerações Gerais do Capítulo 28, o
presente Capítulo também compreende as soluções não aquosas e os compostos,
ou respectivas soluções, adicionados de um estabilizante (por exemplo,
butilcatecol terciário com estireno da posição 29.02), substâncias antipoeiras ou
de corantes. As disposições relativas à adição de estabilizantes, substâncias
antipoeiras ou de corantes, que constam das Considerações Gerais do Capítulo
28, aplicam-se, mutatis mutandis, aos compostos químicos incluídos no presente
Capítulo. Além disso, aos produtos deste Capítulo podem, nas mesmas condições
e com as mesmas reservas previstas quanto aos corantes, adicionar-se
substâncias odoríferas (por exemplo, bromometano da posição 29.03 adicionado
de pequena quantidade de cloropicrina).
Também se incluem no Capítulo 29, mesmo que contenham impurezas, as
misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico. Só se consideram como
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
19
tais as misturas de compostos que apresentem a mesma ou as mesmas funções
químicas, desde que esses isômeros coexistam naturalmente ou que tenham sido
formados simultaneamente no decurso de uma mesma operação de síntese.
Contudo, as misturas de isômeros (com exclusão dos estereoisômeros) de
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não, classificam-se no Capítulo 27.
(...)
C) Produtos incluídos no Capítulo 29, mesmo que não sejam compostos de
constituição química definida
(...).
Posição 29.36 - Provitaminas e vitaminas, incluídos os seus concentrados (mesmo
misturados entre si ou em quaisquer soluções).
(...) (destaquei)
E as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à Posição NCM/SH
29.36 trazem as seguintes informações sobre as vitaminas:
Subcapítulo XI
PROVITAMINAS, VITAMINAS E HORMÔNIOS (HORMONAS*)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Neste Subcapítulo, incluem-se as substâncias ativas, que constituem um grupo de
compostos de constituição química relativamente complexa, e cuja presença no
organismo dos animais ou de plantas é indispensável ao equilíbrio das suas
funções e ao desenvolvimento harmônico da sua vida.
Têm, principalmente, uma ação fisiológica. É das suas próprias características que
derivam as suas aplicações em medicina ou na indústria.
Neste Subcapítulo, o termo “derivados” aplica-se aos compostos químicos que
possam ser obtidos de um composto de partida da posição concernente e que
apresente as características essenciais do composto parente, incluindo a sua
estrutura de base.
(...)
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma
definitiva ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja
ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou “doenças de
carência”.
Esta posição inclui:
(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
20
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no
estado natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer
depois de submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
(...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas*), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou
transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem
particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral.
(...)
Lista dos produtos que devem ser classificados como provitaminas ou vitaminas
na acepção da posição 29.36.
A lista dos produtos incluídos em cada um dos grupos seguintes não é exaustiva.
Os produtos mencionados constituem apenas exemplos.
(...)
L.- VITAMINA E E SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO
VITAMINAS
A vitamina E, vitamina de reprodução, exerce a sua ação sobre o sistema nervoso
e muscular. É lipossolúvel.
1) Vitamina E ou (D- e DL-) α -tocoferol; β - e γ - tocoferol. O tocoferol encontra-se
em diversos produtos vegetais e animais: sementes de cacau e de algodão, óleos
vegetais, folhas de leguminosas, de produtos hortícolas para saladas, de alfafa
(luzerna) e nos laticínios. Extrai-se, sobretudo, do óleo de germe de trigo. Por
síntese, obtêm-se os isômeros racêmicos. Óleo incolor, insolúvel em água, solúvel
no álcool, benzeno e gorduras; é termoestável na ausência de oxigênio e da luz.
As suas propriedades antioxidantes permitem, além disso, a sua utilização como
agente inibidor das gorduras e dos alimentos.
2) Acetato e hidrogenossuccinato de α-tocoferilo; α-tocoferilo (succinato de
poli(oxietileno)).
3) Sal dissódico de éster ortofosfórico de α-tocoferilo.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
21
4) Diaminoacetato de tocoferilo.
(...) (destaquei)
Consoante tais regras, independentemente de se destinar ao ser humano ou aos
animais, as vitaminas com aplicação de uso geral (tanto na medicina quanto na indústria) devem
ser classificadas na Posição NCM/SH 29.36. Caso o produto base (vitamina) tenha sofrido
tratamento ou tenham sido acrescentadas substâncias, o texto da NESH interpreta as regras para
exclusão do produto final da Posição NCM/SH 29.36, no mesmo sentido das Notas Legais do
Capítulo 29.
O aditamento do laudo identificou as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica como
“excipientes utilizados como diluentes e/ou adsorventes e têm a função de proteger a Vitamina, na
etapa posterior, ou seja, no processo de fabricação da Ração Animal, facilitando a dosagem da
Vitamina de maneira uniforme nas Rações”. Consoante se extrai do laudo e aditamento, a
vitamina E não se apresenta como composto orgânico de constituição química definida
apresentado isoladamente, não é referido que e as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica sejam
impurezas (Nota 1a) do Capítulo 29); tais substâncias não têm a função de antiaglomerante ou
estabilizante para conservação ou transporte (Nota 1f) do Capítulo 29) nem de agente antipoeira
(Nota 1g) do Capítulo 29), nem foram adicionadas por razões de segurança, mas funcionam como
excipientes.
Os excipientes têm a função tornar administrável o princípio ativo, ou seja, de fazê-
lo aplicável, seja na forma oral, injetável, em cápsulas, grânulos, xarope, etc. Na nutrição animal
(adição em ração), as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica funcionam como adsorventes. O
Acetato de Tocoferol (Vitamina E) é tipicamente um óleo. A Sílica atua como carregador,
adsorvendo o óleo e transformando-o em um pó seco, o que é essencial para a mistura
homogênea na ração. Em formulações para ração, a capacidade de o produto escoar e se misturar
sem aglomerar é fundamental para garantir que cada porção de ração tenha a dose correta de
vitamina, e a sílica melhora a fluidez, prevenindo a formação de grumos e facilitando o manuseio
industrial (fl. 119).
A vitamina E não estaria apta, na forma da preparação analisada pelo laboratório
credenciado pela RFB, por exemplo, a ser administrada por outra via que não fosse a oral, e para
pacientes que não fossem animais. Também não estaria apta para uso geral (tanto na medicina
quanto na indústria). A preparação é destinada para utilização específica na indústria de alimentos
para animais, ou seja, o produto em questão próprio para ser utilizado na formulação de
alimentos e pré-misturas para a alimentação animal.
Aduz-se que as conclusões da Decisão COANA no 002, de 29/04/1999, apresentada
pela Recorrente com a impugnação administrativa, estão circunscritas aos elementos técnicos
informados pela consulente Sindirações, sem notícia de que tenha ocorrido uma análise
laboratorial dos produtos cuja classificação fiscal foi solucionada. No caso da mercadoria
submetida à análise conforme Laudo no 3126/2009-1 e aditamento, as Substâncias Inorgânicas à
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
22
base de Sílica não são impurezas, não foram adicionadas para fins de conservação ou transporte,
não têm a função de antiaglomerante, estabilizante ou agente antipoeira, nem foram adicionados
por razões de segurança, de forma que não se verificam as condições para enquadramento na
Posição NCM/SH 29.36 consoante as Notas do Capítulo 29.
Deve-se considerar que na Decisão COANA no 002, de 29/04/1999, foi
expressamente aplicada a Nota 1 f) do Capítulo 29 (isto é, a decisão considerou que a vitamina
estava apenas adicionada de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante)
indispensável à sua conservação ou transporte). O mesmo dispositivo legal (Nota 1 f) do Capítulo
29) é expressamente indicado noutras decisões que enquadraram preparações constituídas de
vitamina E em desdobramentos da Posição NCM/SH 29.36:

Solução de Consulta no 98.123 – Cosit
Data 27 de junho de 2022
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 2936.28.90
Mercadoria: Preparação constituída de vitamina E (cerca de 30% em peso), na
forma de pó fino, estabilizada em uma matriz por meio de agentes antioxidantes
para sua conservação ou transporte.
Dispositivos Legais: RGI 1 (Nota 1, f) do Capítulo 29), RGI 6 e RGC 1 da NCM,
constante da TEC, aprovada pela Resolução Gecex no 272, de 2021, e da Tipi,
aprovada pelo Decreto no 10.923, de 2021; e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018,
e alterações posteriores.
Solução de Consulta no 98.124 – Cosit
Data 27 de junho de 2022
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 2936.28.90
Mercadoria: Preparação constituída de vitamina E (cerca de 70% em peso), na
forma de óleo viscoso, estabilizada em uma matriz por meio de agentes
antioxidantes para sua conservação ou transporte.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (Nota 1, f) do Capítulo 29), RGI/SH 6 e RGC 1 da
NCM, constante da TEC, aprovada pela Resolução Gecex no 272, de 2021, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto no 10.923, de 2021, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018,
e alterações posteriores.
No mesmo sentido, os seguintes Pareceres de Classificação do Comitê do SH da
OMA, aprovados pela Instrução Normativa RFB no 2.171, de 02/01/2024, que versam sobre
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
23
preparações de vitaminas enquadradas na Posição NCM/SH 2936.28, incluindo preparações
utilizadas na alimentação de animais em pré-misturas ou em alimentos compostos:
2936.28
1. Preparações constituídas de vitamina E (cerca de 50 % em peso) estabilizadas
em uma matriz por meio de agentes antioxidante e de outros aditivos ou
embebidas em sílica amorfa para sua conservação ou transporte.
(Ver também os pareceres 2309.90/6, 2936.21/1 e 2936.90/1).
2. Preparação em pó que contém 50 % de acetato de DL-alfa-tocoferol adsorvido
em dióxido de silício. O produto utiliza-se na alimentação de animais em pré-
misturas ou em alimentos compostos.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f) do Capítulo 29) e 6.
3. Preparação em pó que contém 50 % de acetato de DL-alfa-tocoferol finamente
disperso numa matriz de amido alimentar modificado e maltodextrina. Adiciona-
se dióxido de silício como agente fluidificante numa proporção de 1 %. O produto
utiliza-se na alimentação de animais em sucedâneos do leite e dietas líquidas, e
quando a estabilidade é essencial, por exemplo, em pré-misturas agressivas (pH >
10) e em alimentos enlatados para animais de estimação (companhia).
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f) do Capítulo 29) e 6.
(destaquei)
Consoante laudo e aditamento, “as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica não são
aditivos utilizados para conservação ou transporte do Acetato de Vitamina E”. Portanto, a prova
técnica do processo (laudo e aditamento) não viabiliza o enquadramento no Capítulo 29, pelo fato
de o produto analisado não atender aos dizeres da Nota Legal 1f), pois não se cuida de vitaminas
adicionadas “(...) de um estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à
sua conservação ou transporte”.
Se a única prova técnica do processo, a qual diz respeito à análise de amostra da DI
no 09/1495346-4, não autoriza a incidência das Notas Legais do Capítulo 29, não é plausível adotar
a mesma conclusão dos precedentes mencionados ignorando a disposição legal que os orientou.
Cabe trazer outros Pareceres de classificação do Comitê do SH da OMA, aprovados
pela Instrução Normativa RFB no 2.171, de 02/01/2024, que versam sobre preparações contendo
vitaminas utilizadas na alimentação de animais em pré-misturas ou em alimentos compostos,
que foram enquadradas na Posição NCM/SH 2309.90:
2309.90
6. Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1 %
em peso) ou vitamina H (cerca de 2 % em peso), em um suporte ou diluente.
V. também os Pareceres 2936.21/1, 2936.28/1 e 2936.90/1.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
24
8. Preparação em pó que contém 12,5 mg/g de vitamina D3, seca por
pulverização, finamente dispersa numa matriz de proteína vegetal e de
maltodextrina. A vitamina D3 é estabilizada com butil-hidroxitolueno (BHT).
O produto utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas, alimentos
compostos, sucedâneos do leite e dietas líquidas.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f) do Capítulo 29) e 6
(destaquei)
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da Posição NCM/SH 23.09
trazem os seguintes esclarecimentos:
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de
melaço ou de açúcares, como também as preparações empregadas na
alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos
nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada
(alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição
de algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos dos tipos utilizados na alimentação dos
animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse
fato, perderam as características essenciais da matéria de origem, por exemplo,
no caso dos produtos obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido
sujeitos a um tratamento, de forma que as estruturas celulares específicas das
matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao microscópio.
(...)
II.- OUTRAS PREPARAÇÕES
A.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A FORNECER AO ANIMAL A TOTALIDADE DOS
ELEMENTOS NUTRITIVOS NECESSÁRIOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA
RACIONAL E BALANCEADA (ALIMENTOS COMPOSTOS “COMPLETOS”)
Estas preparações caracterizam-se pelo fato de conterem produtos que
pertencem a cada um dos três grupos de elementos nutritivos seguintes:
1) Elementos nutritivos denominados “energéticos” constituídos de matérias
hidrocarbonadas, tais como amido, açúcar, celulose e gorduras, e destinados a
serem queimados pelo organismo animal, para produzirem a energia necessária à
vida e alcançar os objetivos dos criadores de animais. Podem citar-se como
exemplo de substâncias desta espécie os cereais, beterrabas semi-sacarinas,
sebos e palhas.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
25
2) Elementos nutritivos ricos em substâncias protéicas ou minerais, designados
“construtores”. Ao contrário dos precedentes, estes elementos não são
“queimados” pelo organismo animal, mas intervêm na formação dos tecidos e dos
diferentes produtos animais (leite, ovos, etc.). São essencialmente constituídos
por matérias protéicas ou minerais. Podem citar-se como exemplo de matérias
ricas em substâncias protéicas utilizadas para este fim, as sementes de
leguminosas, as borras da indústria da cerveja, as tortas (bagaços) e os
subprodutos lácteos.
As matérias minerais destinam-se, principalmente, à formação do esqueleto do
animal e, no caso das aves, das cascas dos ovos. As mais utilizadas contêm cálcio,
fósforo, cloro, sódio, potássio, ferro, iodo, etc.
3) Elementos nutritivos “funcionais”. São substâncias que asseguram a boa
assimilação pelo organismo animal, dos elementos hidrocarbonados, protéicos e
minerais. Citam-se as vitaminas, os oligoelementos, os antibióticos. A ausência ou
carência destas substâncias ocasiona, na maior parte dos casos, perturbações na
saúde do animal.
Estes três grupos de elementos nutritivos cobrem a totalidade das necessidades
alimentares dos animais. A sua mistura e as proporções em que se utilizam
variam, consoante a produção zootécnica a que se destinam.
(...)
C.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A ENTRAR NA FABRICAÇÃO DOS ALIMENTOS
“COMPLETOS” OU “COMPLEMENTARES” DESCRITOS NOS GRUPOS A E B, ACIMA
Estas preparações, designadas comercialmente pré-misturas, são geralmente
compostos de caráter complexo que compreendem um conjunto de elementos
(às vezes denominados “aditivos”), cuja natureza e proporções variam consoante
a produção zootécnica a que se destinam. Esses elementos são de três espécies:
1) os que favorecem à digestão e, de uma forma mais geral, à utilização dos
alimentos pelo animal, defendendo o seu estado de saúde: vitaminas ou
provitaminas,
aminoácidos,
antibióticos,
coccidiostáticos,
oligoelementos,
emulsificantes, aromatizantes ou aperitivos, etc.;
(...)
A concentração, nestas preparações, dos elementos referidos em 1) acima e a
natureza do suporte são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se
uma repartição e uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos
compostos a que essas preparações serão adicionadas.
Desde que sejam do gênero dos empregados na alimentação animal, também se
incluem aqui:
a) as preparações constituídas por diversas substâncias minerais;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
26
b) as preparações compostas por uma substância ativa do tipo descrito em 1)
acima e por um suporte; por exemplo: produtos que resultam da fabricação dos
antibióticos obtidos por simples secagem da pasta, isto é, da totalidade do
conteúdo da cuba de fermentação (trata-se essencialmente do micélio, do meio
de cultura e do antibiótico). A substância seca assim obtida, mesmo que se
encontre padronizada por adição de substâncias orgânicas ou inorgânicas, possui
um teor de antibiótico situado geralmente entre 8 e 16%, utilizando-se como
matéria de base na preparação, em particular, das “pré-misturas”.
Excluem-se da presente posição:
(...)
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou
não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de
agentes antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou
por revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas*),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou
revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem
particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
(posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29
(destaquei)
Consoante as NESH, a Posição NCM/SH 23.09 compreende as preparações
empregadas na alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos
nutritivos, inclusive aqueles destinados a fabricação dos alimentos completos ou complementares.
O texto ainda deixa evidente que os elementos nutritivos funcionais contemplam as vitaminas ou
provitaminas.
Consoante as NESH, a concentração dos elementos nutritivos “funcionais” nessas
preparações e a natureza do suporte “são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se
uma repartição e uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos compostos a que
essas preparações serão adicionadas”. É o que informa o aditamento do laudo, que caracterizou
as Substâncias Inorgânicas à base de Sílica como “excipientes utilizados como diluentes e/ou
adsorventes (...) facilitando a dosagem da Vitamina de maneira uniforme nas Rações”.
Nos itens 2.12 a 2.14 do Recurso Voluntário (fl. 200), a Recorrente defende a
exclusão da mercadoria da Posição NCM/SH 23.09 por interpretar a alínea “e” acima no sentido de
que o enquadramento na Posição NCM/SH 23.09 demanda o atendimento simultâneo de duas
condições: a adição de substâncias ter feito com que a vitamina perdesse “seu caráter de
vitamina” e a adição de substâncias ter tornado o produto apto “para uso específico em
detrimento de sua aplicação geral”. Seriam condições cumulativas e não alternativas. O texto
dessa alínea não está relacionado com a inclusão de mercadorias na Posição NCM/SH 29.36
(condições conforme NESH já apresentado anteriormente). Dito de outro modo, a mercadoria só
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
27
pode ser classificada na Posição NCM/SH 29.36 se preencher, cumulativamente, os dois requisitos
acima, sendo o segundo o de que a substância adicionada não a torne particularmente apta a uma
destinação específica. O texto da NESH para a Posição NCM/SH 29.36 e Capítulo 29 é
absolutamente claro ao estabelecer que basta apenas uma das condições para que a mercadoria
seja afastada da Posição NCM/SH 29.36.
No que tange à alegação de que a mercadoria é um produto sintético, não é obtido
pelo tratamento de matérias animais ou vegetais, não incidindo a Nota Legal 1 do Capítulo 23,
inviabilizando a adoção da Posição NCM/SH 2309, não assiste razão à Recorrente. A Recorrente se
refere à Nota 1 do Capítulo 23 da NCM e às Nesh da Posição NCM/SH 23.09, que estabelecem:
Nota.
1.- Incluem-se na posição 23.09 os produtos do tipo utilizado para alimentação de
animais, não especificados nem compreendidos noutras posições, obtidos pelo
tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal forma que tenham perdido
as características essenciais da matéria de origem, excluindo os desperdícios
vegetais, resíduos e subprodutos vegetais resultantes desse tratamento.” (Grifou-
se)
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na alimentação dos
animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por
esse fato, perderam as características essenciais da matéria de origem, por
exemplo, no caso dos produtos obtidos a partir de matérias vegetais, os que
tenham sido sujeitos a um tratamento, de forma que as estruturas celulares
específicas das matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao
microscópio.” (Grifou-se)
Os textos mencionados e transcritos esclarecem que se incluem na Posição NCM/SH
23.09 os produtos de origem vegetal ou animal, não especificados nem compreendidos noutra
posições, obtidos por tratamento que os fez perder as características essenciais da matéria de
origem. Tanto as notas de Seção como de Capítulo da NCM, como as NESH, ao objetivarem impor
restrições de classificação o fazem por meio de expressões inequívocas, como “excluem-se”, “não
se incluem” ou " não compreende”, ressalvas que não se observam nas disposições invocadas pela
Recorrente.
A expressão "incluem-se" nos textos indica que a posição tarifária abrange os
produtos resultantes do tratamento de matérias vegetais ou animais ali mencionadas (que já não
possuem as características essenciais da matéria-prima original). Essa formulação tem uma
natureza aditiva, e não excludente. Ou seja, a inclusão desses produtos não significa que todos os
outros estejam excluídos. A interpretação da Recorrente não se sustenta, pois não há nenhuma
nota que determine que os produtos da posição NCM/SH 23.09 devam ser exclusivamente de
origem vegetal ou animal.
Em se tratando de preparação constituída de Acetato de Vitamina E e Sílica
Expandida especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-mistura, ou
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
28
seja, uma preparação destinada para utilização específica na indústria de alimentos para animais,
própria para ser adicionada à ração animal e/ou pré-mistura para a alimentação animal, a
mercadoria atende ao texto da Posição NCM/SH 2309, conforme RGI-1:
2309 - PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS
As subposições foram divididas em 02 espécies de primeiro nível, sem
desdobramento (subposição de segundo nível):
2309.10 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho
2309.90 – Outras
Como a mercadoria não atende ao texto da subposição NCM/SH 2309.10, por
exclusão, resta apenas a subposição NCM/SH 2309.90 “- Outras”.
Conforme RGI-6 e RGC-1, como a mercadoria não atende ao texto dos demais
desdobramentos da subposição NCM/SH 2309.90, resta o enquadramento residual apontado pela
fiscalização na NCM 2309.90.90:
2309.90.10 Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos
elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e
equilibrada (alimentos compostos completos)
2309.90.20 Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha,
cobre e cobalto
2309.90.30 Bolachas e biscoitos 2309.90.40Preparações que contenham diclazuril
2309.90.50 Preparações com um teor de cloridrato de ractopamina igual ou
superior a 2 %, em peso, com suporte de farelo de soja
2309.90.60 Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte
de farinha de trigo
2309.90.70 Preparações com um teor de vitamina B12 igual ou superior a 0,1 %,
mas não superior a 1 %, em peso, com suporte à base de carbonato de cálcio
2309.90.90 Outras
Em decorrência do erro na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido o
lançamento de ofício das diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes
consectários legais, além das penalidades previstas.
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS-Importação e Cofins-Importação
tenham sido efetuados com a observância das normas legais então vigentes, o valor exigido deve
ser adequado à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso
Extraordinário no 559.937/RS, submetido ao rito do art. 543-B do então Código de Processo Civil,
que declarou a inconstitucionalidade da anterior redação do art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004,
na parte que acrescentava ao valor aduaneiro o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o
valor das próprias contribuições.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
29
Tal decisão tem efeito vinculante e deve ser aplicada a este julgamento por força do
disposto no art. 99 do RICARF, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias
contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS-Importação
e da Cofins-Importação.

Da Multa por Erro de Classificação Fiscal
A Recorrente alega que descreveu o produto importado corretamente, que
declarou a presença das substâncias à base de sílica e a destinação à alimentação animal, e não
incorreu em infração por declaração inexata, mesmo que hipoteticamente tenha se equivocado na
declaração da classificação fiscal.
Ocorre que a alegada ausência de erro na descrição das mercadorias não afastaria a
imposição da multa relacionada ao erro na classificação fiscal.
No enquadramento legal da autuação foi indicado não só o art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, mas também o art. 711, incisos I e III, § 1o, inciso III, do
Decreto no 6.759/2009:

Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
Decreto no 6.759/2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
30
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, § 2o):
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
Não obstante a menção do inciso III do § 1o do art. 711 do Regulamento Aduaneiro
no enquadramento legal, a descrição dos fatos do auto de infração não refere à imposição da
multa relacionada a infração de declaração inexata prevista no inciso III do §1o deste mesmo
artigo (inexatidão na descrição da mercadoria).
Havendo incorreção na classificação das mercadorias adotada pelo importador,
estão presentes os pressupostos do inciso I, do artigo 84, da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, que estabelece a aplicação da multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria.
Não obstante a correta imposição da multa decorrente do erro de classificação
fiscal, em virtude da superveniência da Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, que
revogou o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no 10.833/2003, cabe
aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, para fins de
exoneração da referida penalidade.
Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026 art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;

Da Multa pela Importação Desamparada de LI
Quanto à imposição da multa administrativa ao controle das importações prevista
no art. 706, inciso I, alínea "a", do Decreto no 6.759/2009 (multa de trinta por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada sem licença de importação), deu-se pelo motivo de o produto
não estar corretamente descrito na Licença de Importação (LI), o que implicou que fosse obtido
licenciamento não condizente com a mercadoria efetivamente importada, caracterizando, assim, a
falta de licença de importação, infração penalizada com a multa sob comento.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, orientou que “não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.192 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001732/2010-87
31
indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso
ou má fé por pane do declarante".
É disso que trata o precedente mencionado pela Recorrente no item 5.4 do Recurso
Voluntário (fl. 208), de aplicação do entendimento do ADN Cosit no 12/97.
No entanto, o importador descreveu o produto da DI no 09/1495346-4 sem declarar
a presença das substâncias à base de sílica, informou que se tratava de vitamina utilizada como
suplemento para alimentação animal, e não de uma preparação, e indicou concentração de
vitamina E superior à que foi apurada na análise laboratorial.
O aditamento do laudo apontou que se trata de “Preparação constituída de Acetato
de Vitamina E e Sílica Expandida, com teor de 449 UI/g de Acetato de Vitamina E” (fl. 47), e o
produto foi descrito como “vitamina E (acetato de dl-alfa-tocoferol) estabilizado na concentração
min. de 500 Ul/g (...) uso: suplemento vitamínico para alimentação animal” (fls. 32-35).
Confirmada a incorreção na descrição e classificação fiscal da mercadoria, e dado
que a nova classificação sujeitava a operação a licenciamento não-automático, está correta a
aplicação da multa por falta de Licença de Importação, no percentual de 30% sobre o valor
aduaneiro, conforme estabelece o art. 706, I, "a", do Decreto no 6.759/2009.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, tão-
somente para que sejam alteradas as exigências de PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação,
além das multas de ofício e dos acréscimos legais correspondentes, adequando a exigência ao
decidido no Recurso Extraordinário no 559.937/RS, bem como exonerar a multa por erro de
classificação fiscal, nos termos da Lei Complementar no 227/2026, conforme o art. 106, inciso II,
alínea “a”, do CTN, sendo mantidos todos os demais valores exigidos.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 247
DF CARF MF
Original